Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peças 18-23), por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 11.372/2021  TCU  2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11372/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Luiz Carlos Sandoval Góes ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Luiz Carlos Sandoval Góes, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.1.2. tornar sem efeito o Acórdão 11372/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar à Sefip que retifique o mapa de funções exercidas pelo Sr. Luiz Carlos Sandoval Goes, nos termos da peça 21, p. 4, destes autos; 9.3. dar ciência ao recorrente e demais interessados.